Tribunal: STF
Processo: RE 1426882
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    APELAÇÃO — Formação de cartel e fraude à licitação — Competência da Justiça Estadual reconhecida por esta C. Câmara, nos autos do HC n. 2140235-22.2019, j. 10/09/2019, v.u. — Regular processamento dos autos em primeira instancia — Superveniente decisão do C. STJ, nos autos do Conflito de Competência n." 168.949, j. 06102/20, proferida após a interposição dos presentes apelos, e que impõe o reconhecimento da Justiça Federal para o julgamento dos feitos relativos a construção do Metrô face a concessão de empréstimos do BNDES e da CEF, com garantia da União — Decisão que abrange o presente feito posto que os trechos da construção aqui questionadas decorrem das mesmas operações financeiras e garantia da União - Reconhecimento da incompetência desta C. Corte para o julgamento do processo, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal - (voto d 41731).



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109 e incisos, e ao art. 125 e 1º, da Constituição. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, “interposto o recurso extraordinário pelo permissivo da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Lei Maior, não consta nas razões recursais indicação precisa do dispositivo constitucional violado pelo Tribunal de origem, o que torna inviável o exame do apelo extremo. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (ARE 1.360.769, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 1.412.345, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o ARE 1.387.850, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 1.327.311 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    4. E mais: acolho como razões de decidir o parecer da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    A ausência de indicação específica do dispositivo constitucional violado constitui óbice insuperável ao exato entendimento do mérito, nos termos da Súmula 284 desse STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 



    Não fosse isso, a questão competencial debatida nos autos foi - como visto - fundamentadamente decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência n° 168.949/SP: 



    “'(...) mesmo que haja contragarantia oferecida pelo Estado de São Paulo, não há como desconsiderar que eventual inadimplência dos contraentes poderá ensejar reflexos concretos à União, relativamente ao impositivo ressarcimento do erário federal.' À vista do exposto, conheço do conflito para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de São Paulo, ora suscitado." 



    Com efeito, a presença da União como garantidora dos valores decorrentes dos empréstimos advindos dos bancos internacionais, relativos às obras da Linha 5 (Lilás) do Metrô de São Paulo, é fundamento suficiente a atrair a competência federal para o processamento dos autos, de modo que ausente qualquer violação à Constituição Federal.



    [...].



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator